Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-72.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800451-72.2021.8.14.0007

APELANTE: ANDRE CARLOS GONCALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800451-72.2021.8.14.0007

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

APELANTE: ANDRÉ CARLOS GONÇALVES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRÊS VÍTIMAS FATAIS. INVASÃO DA CONTRAMÃO. ESTRADA RURAL. OMISSÃO DE SOCORRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANDRÉ CARLOS GONÇALVES DIAS contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Baião que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pela omissão de socorro, previsto no art. 302, parágrafo único, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias. Segundo a denúncia, o apelante trafegava pela rodovia BR-422, zona rural de Baião, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com motocicleta ocupada por três vítimas, que faleceram no local, evadindo-se sem prestar socorro. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento pela omissão de socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento decorrente da omissão de socorro prevista no art. 302, parágrafo único, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelas certidões de óbito das vítimas, registros fotográficos e audiovisuais do local do acidente e demais elementos produzidos na fase investigatória e judicial.

4.

A autoria resta demonstrada pela admissão parcial do apelante de que conduzia o veículo envolvido no acidente, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

5.

As imagens constantes dos autos evidenciam que o apelante trafegava na contramão de direção no momento da colisão, configurando violação do dever objetivo de cuidado.

6.

A circunstância de o acidente ocorrer em estrada de chão impõe maior cautela ao condutor, sendo a invasão da pista contrária conduta imprudente apta a ensejar o resultado morte.

7.

A culpa na modalidade imprudência se caracteriza pela condução do veículo na contramão, comportamento que torna o resultado previsível e evitável.

8.

O nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte das três vítimas mostra-se evidente, inexistindo causa excludente de ilicitude ou rompimento do nexo causal.

9.

A causa de aumento pela omissão de socorro restou comprovada, uma vez que o apelante deixou o local sem prestar assistência às vítimas, que somente foram encontradas posteriormente por moradores.

10.

Não há comprovação de situação de risco concreto que justificasse a evasão do local, o que confirma a incidência da majorante prevista no art. 302, parágrafo único, inciso III, do CTB.

11.

A pena foi fixada de forma proporcional, observados os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o condutor invade a contramão de direção e provoca colisão frontal com resultado morte.

2.

A condução de veículo em estrada rural impõe maior dever de cautela, sendo a inobservância desse dever suficiente para caracterizar imprudência.

3.

Incide a causa de aumento do art. 302, parágrafo único, inciso III, do CTB quando o condutor se evade do local do acidente sem prestar socorro às vítimas, sem justificativa de risco concreto.

4.

Comprovadas materialidade, autoria e nexo causal, deve ser mantida a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, parágrafo único, III; art. 28; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0801290-56.2021.8.14.0053, Rel. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0017562-31.2014.8.14.0401, Rel. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de ANDRÉ CARLOS GONÇALVES DIAS, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Baião que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pela omissão de socorro, conforme descrito na peça acusatória, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Segundo consta dos autos, no dia 28 de junho de 2021, o apelante conduzia o veículo automotor modelo VW Gol, placa OBY-4606, pela rodovia BR-422, na zona rural do Município de Baião, ocasião em que colidiu com uma motocicleta ocupada pelas vítimas Luma Katarine Silva de Carvalho, Manoel Ferreira e Silva e Mirian Inez Ribeiro e Silva, as quais vieram a óbito ainda no local do acidente. Consta, ainda, que o condutor teria se evadido sem prestar socorro às vítimas.

Relata-se que os corpos foram localizados por moradores da região aproximadamente trinta minutos após o sinistro, momento em que foram acionadas as autoridades policiais e o atendimento médico de emergência.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em 25.08.2021, imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. A denúncia foi recebida em 19.11.2021, dando início à fase de instrução criminal.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença, na qual, inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando, em síntese, a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação. De forma subsidiária, requer a exclusão da causa de aumento prevista no inciso III do parágrafo único do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Nesta instância superior (ID 33351429), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

1.DA ABSOLVIÇÃO

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, devendo permanecer nos exatos termos em que proferida, sendo negado provimento ao apelo.

A pretensão recursal consiste, inicialmente, na absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria e à culpa pelo evento danoso. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da causa de aumento prevista no art. 302, parágrafo único, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença condenatória não merece reparos.

A materialidade delitiva restou incontroversa, consubstanciada, sobretudo, nas certidões de óbito das vítimas, nos registros fotográficos e audiovisuais do local do acidente, bem como nos demais elementos coligidos durante a fase investigatória e judicial.

A autoria, por sua vez, também se encontra devidamente comprovada. Conforme se extrai dos autos, o próprio apelante admitiu, ainda que parcialmente, a condução do veículo envolvido no acidente, sendo sua versão confrontada e infirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Além disso, as fotografias e vídeos acostados aos autos evidenciam que o recorrente trafegava na contramão de direção no momento da colisão com a motocicleta ocupada pelas vítimas, circunstância que demonstra a inobservância do dever objetivo de cuidado exigido de todo condutor de veículo automotor.

Ressalte-se que a via onde ocorreu o acidente era estrada de chão, circunstância que impunha ao apelante maior cautela na condução do veículo, diante das condições precárias de trafegabilidade, com redução da visibilidade e maior risco de perda de controle do automóvel.

Ainda assim, o recorrente adotou conduta imprudente ao invadir a pista contrária, ocasionando a colisão frontal e o consequente resultado morte das três vítimas.

Desse modo, resta caracterizada a culpa na modalidade imprudência, uma vez que o apelante, ao trafegar na contramão, violou o dever objetivo de cuidado, assumindo o risco de produzir o resultado danoso, o qual era plenamente previsível.

Outrossim, o nexo causal entre a conduta do recorrente e o resultado morte mostra-se evidente, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar causa excludente de ilicitude, rompimento do nexo causal ou ocorrência de caso fortuito.

Portanto, diante do acervo probatório robusto e harmônico, inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art. 302, caput, do ctb. Materialidade e autoria comprovadas. Imprudência configurada. Invasão de via preferencial. Ausência de frenagem. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 ano, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de insuficiência probatória para a condenação, invocando-se o princípio do in dubio pro reo; (ii) a alegação de ausência de culpa e imprudência, em razão da existência de um "ponto cego" e da falta de sinalização na via.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo exame cadavérico, certidão de óbito e relatório de investigação do local do crime, que constatou a invasão de via preferencial pelo réu e a ausência de marcas de frenagem.

4. A autoria é incontestável, estando demonstrada pelo depoimento da testemunha e pela confissão do réu, que admitiu não ter avistado a vítima antes da colisão.

5. A imprudência do réu ficou caracterizada pela violação do dever de cuidado objetivo ao adentrar via preferencial sem redução de velocidade, sendo irrelevante a alegação de que não visualizou a vítima.

6. O conjunto probatório evidencia que o acidente era objetivamente previsível e poderia ter sido evitado caso o réu tivesse adotado a cautela necessária na condução do veículo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Caracteriza-se a imprudência no delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o agente invade via preferencial sem adotar os cuidados necessários para evitar colisão. 2. A alegação de ausência de visibilidade (‘ponto cego’) não afasta a culpa do condutor, quando há prova da inobservância das normas de trânsito aplicáveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, caput; art. 29, II.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801290-56.2021.8.14.0053 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)

2.DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO

No mesmo sentido, também não merece prosperar o pedido subsidiário de exclusão da causa de aumento prevista no art. 302, parágrafo único, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Isso porque restou comprovado que o apelante deixou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas, conduta, inclusive, admitida pelo próprio recorrente, que afirmou ter permanecido no local por poucos minutos antes de se evadir.

Cumpre destacar que não há nos autos qualquer elemento que demonstre situação de risco concreto que justificasse a evasão do local. Ao contrário, verifica-se que as vítimas permaneceram sem qualquer assistência até serem encontradas posteriormente por moradores da região, circunstância que evidencia a omissão de socorro.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306 E ART. 303 DA LEI 9.503/97, C/C ARTIGO 69 DO CPB – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 303, DA LEI Nº 9.503/91 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/91 – DESPROVIMENTO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO –IMPROVIMENTO.

1.
Restou evidente, pois, a ausência de parcela de culpa do condutor da motocicleta, pois o cenário do delito (autoria e materialidade) converge a demonstrar a imprudência do recorrente, uma vez ser seu dever a manutenção da atenção no trânsito de forma a prevenir acidentes, conforme preceitua o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro;

2.
No presente caso, o delito previsto no artigo 306 do CTB restou configurando, porquanto comprovado pelo exame de etilômetro (ID. nº 6229764), que apontou a presença de 1.08 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o que é bastante superior ao limite de 0,3 miligramas, tolerado pela legislação de trânsito, correta se mostra a sua condenação nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

3. Verifica-se que o Ministério Público entendeu descabida a aplicação da referida majorante, o que foi atendido pelo Juízo
a quo
, tendo condenado o apelante pelo delito previsto no artigo 303, caput, sem nenhuma causa de aumento.

RECURSO CONHECIDO E TOTAL IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017562-31.2014.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022)

Assim, devidamente demonstrada a incidência da majorante, correta a sua aplicação pelo Juízo sentenciante.

Por fim, verifica-se que a pena foi fixada de forma adequada e proporcional, tendo sido observados os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026